Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-47.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc.
Intimem-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Município de Alta Floresta (Id. 29388481), nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator